Tribunal: TJES
Processo: 0021789-98.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021789-98.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEFERSON RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021789-98.2015.8.08.0012

APELANTE: GEFERSON RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Geferson Ribeiro da Silva
, inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

Nas razões recursais, a ilustre defesa do embargante sustenta haver nulidade do feito a partir das razões recursais, ante ao erro na intimação da defesa constituída pelo ora embargante.

O recurso merece acolhimento
.

A advogada constituída do recorrente, dra. Luciana Mateus Procópio Reis, OAB/ES 28476, interpôs recurso de apelação em 12/10/2021, com fulcro no artigo 600, §4º do CPP.

Contudo, a Primeira Câmara Criminal, equivocadamente, deixou de intimar a advogada constituída pelo ora embargante e encaminhou o presente feito para a advogada dativa nomeada na origem, que apresentou as razões recursais.

Houve portanto, nulidade processual, o que torna necessária a sua devida correção, com a anulação dos atos processuais a partir da intimação para apresentação das razões recursais. Nesse sentido:

Situação concreta em que a advogada que substabelecera sem reserva de poderes, ao ser equivocadamente intimada, mesmo não mais tendo poderes para atuar no feito, interpôs agravos regimentais contra as decisões monocráticas proferidas no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os recursos subscritos pela advogada que não mais possuía mandato são juridicamente inexistentes, nos termos da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de Justiça. (PET no AREsp 1902776/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

Sendo assim,
dou provimento ao recurso
para anular o julgamento da apelação e determinar a intimação da patrona Luciana Mateus Procópio Reis, OAB/ES 28476 para apresentar as razões de apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA APRESENTAR RAZÕES DE APELAÇÃO. RECORRENTE QUE CONSTITUIU ADVOGADO PARA O FIM. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
A ausência de intimação do defensor constituído pelo acusado para apresentar as razões recursais, gera nulidade processual, o que torna necessária a sua devida correção, com a anulação dos atos processuais a partir da intimação para apresentação das razões recursais.

2. Embargos declaratórios acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.